Tribunal: CARF
Processo: 12448.720720/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720720/2012-67
ACÓRDÃO
1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SKY TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, em seu art. 42, os
depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos
depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam omissão de
receita. A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova,
transferindo-a para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de
provas hábeis e idôneas.

DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ADIÇÃO NAS BASES DE
CÁLCULO.
Os valores dos depósitos bancários cuja origem foi comprovada, mas não
foram computados nas bases de cálculo dos impostos e contribuições, a
estas devem ser adicionadas, submetendo-se ao regime de tributação a
que estiver sujeita a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
2
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
70.470, proferido em 29 de Setembro de 2017, pela 7a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF do Rio de Janeiro I lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 24/janeiro/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls. 716/724:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - SIMPLES
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – SIMPLES
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), c/c art. 17, da Lei n° 9.317/96, tendo em vista que
foi(ram) apurada(s)a(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
001 - OMISSÃO DE RECEITAS
RECEITAS OMITIDA - RECEITA NÃO ESCRITURADA
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
3
Art. 24 da Lei n° 9.249/95; arts. 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "a", 5°, 7°, § 1° , 18, da Lei
n29.317/96;
Art. 32 da Lei n° 9.732/98;
Arts. 186, 188 e 199, do RIR/99;
Art. 288, do RIR/99
002 - OMISSÃO DE RECEITAS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 24 da Lei n° 9.249/95; arts. 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "a", 5°, 7°, § 1°, 18, da Lei
n° 9.317/96; art. 42 da Lei n°9.430/96.;
Art. 3° da Lei n° 9.732/98.;
Arts. 186, 188 e 199, do RIR/99;
Art. 287, do RIR/99;
Art.42 da Lei n° 9.430 de 1996
003 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Insuficiência de valor recolhido apurada conforme Termo de Verificação Fiscal, em
anexo.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 5° da Lei n° 9.317/96 c/c art. 3° da Lei n° 9.732/98.;
Arts. 186 e 188, do RIR/99.
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – SIMPLES
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei nQ9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória no 351/07 c/c art. 19 da Lei n° 9.317/96.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
4
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n2 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n9 11.488, de 15.06.2007 c/c art. 19 da Lei n° 9.317/96.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3, da Lei no 9.430/96”.

A DRF do Rio de Janeiro I lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o PIS/Pasep,
cujos dados seguem abaixo e-fls. 725/734:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para o PIS/Pasep – SIMPLES
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para o PIS/Pasep – SIMPLES
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), c/c art. 17, da Lei n° 9.317/96, tendo em vista que
foi(ram) apurada(s)a(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
001 - OMISSÃO DE RECEITAS
RECEITAS OMITIDA - RECEITA NÃO ESCRITURADA
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 3°, alínea "b" da Lei Complementar n° 7/70 c/c art. 12, § único da Lei
Complementar n° 17/73 e arts. 2°, inciso I, 3o e 9°, da Medida Provisória n°
1.249/95 e suas reedições; arts. 2°, § 2°, 3°, § 12, alínea "b", 5°, 7°, § 1°, 18, da Lei
n° 9.317/96.
Art. 3° da Lei n° 9.732/98.
002 - OMISSÃO DE RECEITAS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
5
Art. 3°, alínea "b" da Lei Complementar no 7/70 c/c art. 12, parágrafo único, da Lei
Complementar n° 17/73 e arts. 2o, inciso I, 3o e 92, da Medida Provisória n°
1.249/95 e suas reedições; arts. 2°, § 2o, 3°, § 1o, alínea "b", 5o, 7°, § 1°, 18, da Lei
n° 9.317/96.
Art. 3° da Lei n° 9.732/98.
003 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Insuficiência de valor recolhido apurada conforme Termo de Verificação Fiscal, em
anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 3°, alínea "b" da Lei Complementar n° 7/70 c/c art.12, parágrafo único da Lei
Complementar n° 17/73 e arts. 2, inciso I, 3° e 9°, da Medida Provisória n°
1.249/95 e suas reedições; art. 52 da Lei n° 9.317/96.
Art. 3° da Lei n° 9.732/98.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para o PIS/Pasep – SIMPLES
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n29.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória n° 351/07 c/c art. 19 da Lei n° 9.317/96
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007 c/c art. 19 da Lei n° 9.317/96.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 39, da Lei n° 9.430/96”.

A DRF do Rio de Janeiro I lavrou o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido- CSLL, cujos dados seguem abaixo e-fls. 734/742:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
6
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – SIMPLES
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – SIMPLES
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art. 17, da Lei no 9.317/96, tendo em vista que
foi(ram) apurada(s)a(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
001 - OMISSÃO DE RECEITAS
RECEITAS OMITIDA - RECEITA NÃO ESCRITURADA
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 1o da Lei no 7.689/88; arts. 2o, § 2o, 3°, § 1o, alínea "c", 5°, 7°, § 1o, 18, da Lei
no 9.317/96.
Art. 3° da Lei n° 9.732/98.
002 - OMISSÃO DE RECEITAS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 12 da Lei n° 7.689/88; arts. 2°, § 2°, 3°, § 1°, alínea "c", 5°, 7°, § 1°, 18, da Lei
n° 9.317/96.
Art. 3° da Lei n° 9.732/98.
003 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Insuficiência de valor recolhido apurada conforme Termo de Verificação Fiscal, em
anexo...
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 1o da Lei no 7.689/88; art. 5° da Lei no 9.317/96.
Art. 3° da Lei no 9.732/98.
(...)
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
7
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – SIMPLES
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória n° 351/07 c/c art. 19 da Lei n° 9.317/96.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007 c/c art. 19 da Lei n° 9.317/96.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96”.

A DRF do Rio de Janeiro I lavrou o Auto de Infração- Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social -COFINS, cujos dados seguem abaixo e-fls. 743/750:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – SIMPLES
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - SIMPLES
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art. 17, da Lei n2 9.317/96, tendo em vista que
foi(ram) apurada(s) a(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
001 - OMISSÃO DE RECEITAS
RECEITAS OMITIDA - RECEITA NÃO ESCRITURADA
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
(...)
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
8
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 12 da Lei Complementar no 70/91; arts. 2o, § 2o , 3o, § 1o , alínea "d", 5o , 7o,§
1o e 18 da Lei no 9.317/96.
Art. 3o da Lei no 9.732/98.
002 - OMISSÃO DE RECEITAS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1o e 2o da Lei Complementar no 70/91; arts. 2o,§ 2o, 3o, § 1o, alínea "d", 5o,
7o § 1o, e 18 da Lei no 9.317/96.
Art. 3o da Lei no 9.732/98.
003 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Insuficiência de valor recolhido apurada conforme Termo de Verificação Fiscal, em
anexo...
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 12 da Lei Complementar no 70/91; art. 5o da Lei no 9.317/96.
Art. 32 da Lei no 9.732/98.

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – SIMPLES
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória no 351/07 c/c art. 19 da Lei no 9.317/96.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488, de 15.06.2007 c/c art. 19 da Lei no 9.317/96.
JUROS DE MORA
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
9
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96”.

A DRF do Rio de Janeiro I lavrou o Auto de Infração- Contribuição para Seguridade
Social, cujos dados seguem abaixo e-fls. 752/760:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para Seguridade Social - INSS – SIMPLES
(...)
DESCRICAO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para Seguridade Social - INSS - SIMPLES
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art. 17, da Lei n2 9.317/96, tendo em vista que
foi(ram) apurada(s) a(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
001 - OMISSÃO DE RECEITAS
RECEITAS OMITIDA - RECEITA NÃO ESCRITURADA
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea "f", 5o, 7o, § 1o, e 18, da Lei no 9.317/96.
Art. 32 da Lei no 9.732/98.
002 - OMISSÃO DE RECEITAS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea "f", 5o, 7o, § 1o, e 18, da Lei no 9.317/96.
Art. 32 da Lei no 9.732/98.

003 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
10
Insuficiência de valor recolhido apurada conforme Termo de Verificação Fiscal, em
anexo...
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 5o da Lei no 9.317/96.
Art. 3o da Lei no 9.732/98.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para Seguridade Social - INSS – SIMPLES
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória no 351/07 c/c art. 19 da Lei no 9.317/96.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488, de 15.06.2007 c/c art. 19 da Lei no 9.317/96.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96”.

A DRF do Rio de Janeiro I elaborou no dia 24 de janeiro de 2012, o Termo de
Encerramento (e-fl. 769), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Contexto
Encerramos, parcialmente, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito
passivo acima identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao SISTEMA INTEGRADO DE
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES, onde foi(ram)constatada(s) a(s)
irregularidade(s) mencionada(s) no(s) Demonstrativo(s) de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
11
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica-Simples............................ R$ 50.864,39
Programa de Integração Social – Simples............................ R$ 37.272,96
Contribuição Social s/Lucro Líquido – Simples..................... R$ 50.864,39
Contribuição p/ Financ. S.Social-Simples........................................ R$ 149.545,64
Contribuição p/ Segur. Social-Simples................................................ R$ 432.821,44
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou que a partir de julho de 2007, o faturamento da empresa ultrapassou o
limite permitido para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples, o
que a levou a adotar o sistema de apuração de resultado, pelo Lucro Presumido, procedimento
este atualmente vigente.
Afirmou a Contribuinte que com exceção do esclarecimento prestado em
31.05.2011, só prestou maiores informações quanto a origem dos créditos bancários e valores
percebidos de comissão e/ou adicional em operações em contas alheias, em 27.12.2001
Noticiou que não desconhece a autoridade fiscal que alguns Bancos demoram
muito para fornecer os elementos relativos aos créditos bancários realizados nas contas dos
contribuintes, razão do atraso nas informações prestadas.
Alegou que foram fornecidas ao Fisco as relações dos créditos bancários existentes
nas contas/correntes da empresa, bem como uma planilha contendo as explicações solicitadas,
planilha esta não acolhida pela autoridade fiscal.
Aduziu que a autoridade fiscal presumiu que a empresa omitiu receitas
correspondentes a diferença entre os valores declarados na Declaração Anual Simplificada e os
valores por si apurado, excluindo, apenas, da tributação os valores inferiores a R$ 1.000,00, bem
como estornos e empréstimos.
Destacou que o Fisco além de tributar como Omissão de Receita os valores
quantificados, ainda pretende tributar como Omissão de Receita os depósitos bancários
efetuados, cuja procedência não teria sido justificada.
Asseverou que as planilhas colacionadas são autoexplicativas, informando o
número dos documentos comprovando a origem dos depósitos, a destinação dos valores
recebidos dos clientes e bem assim o valor da comissão que, no caso, a empresa fazia jus.
Esclareceu que cotejando a planilha percebe-se, o registro de vários empréstimos
dos sócios para a empresa, e vice-versa, e alguns créditos bancários decorrentes de operações
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
12
respaldados por cheques pré-datados fornecidos por clientes, cujos valores foram repassados às
instituições financeiras que adiantavam o respectivo numerário à empresa.
Pontuou que a SKY é uma empresa do ramo de turismo que atende passageiros e
agências de viagem que se interessam em seus produtos que são vendas de: passagens aéreas;
estadia em hotéis; serviços terrestres como traslados, tours pelas cidades, excursões; seguro-
viagem; vistos; cruzeiros e tudo o mais relacionado à viagem do cliente.
Elucidou que como prestadores de serviços, tudo o que é feito é relacionado à
intermediação entre o cliente interessado em um produto de turismo e um prestador de serviço
da área de turismo, ou seja, a impugnante apenas recebe, a título de remuneração, a diferença
entre o valor pago pelo cliente e o valor cobrado pelo fornecedor do produto.
Frisou que nos extratos bancários por vezes aparecem lançamentos relativos ao
desbloqueio de cheque depositado, alguns dias antes, e que essa entrada na verdade é um mero
registro bancário apenas para informar que o valor já foi liberado não podendo, assim, ser
considerado como uma nova entrada.
Apontou que em função da necessidade de capital de giro para cobrir custos
eventuais, como para pagar bloqueios para garantir lugar nos voos, efetuar melhorias técnicas,
implantar novos sistemas operacionais ou de ínternet entre outros, a empresa tomava
empréstimos cujas origens estão devidamente destacadas na planilha colacionada aos autos.
Ponderou que as planilhas colacionadas registram, com clareza, todos os créditos
bancários decorrentes de vendas (que incluem a entrada da receita e a saída para o fornecedor de
sua venda), e bem assim a movimentação interagência ou outra situação devidamente
comprovada sem caracterização de venda.
Salientou que a autoridade fiscal computou equivocadamente, no cálculo da
omissão de receita, valores devidamente escriturados, e tributou simultaneamente mediante
utilização de presunção legal prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, créditos correspondentes
aos depósitos detectados em contas bancárias da Contribuinte.
Defendeu que o depósito bancário por si só não constitui fato gerador do imposto
de renda pois não caracteriza disponibilidade econômica de renda e proventos, destacou que o
lançamento assim constituído só é admissível quando ficar comprovado o nexo causal entre o
depósito e o fato que represente omissão de rendimentos.
Requereu caso não sejam acolhidas as provas colacionadas aos autos, que seja
realizada perícia ou diligência fiscal na forma do artigo 36 do Decreto n° 7.574/11.
Pleiteou que seja provida a impugnação, bem como que sejam canceladas as
exigências formuladas nos Autos de Infração relativos ao IRPJ; CSLL; PIS, COFINS e Contribuições
para o INSS, ou, pelo menos, que seja cancelada a tributação com base nos depósitos bancários
para se evitar a bitributação.

Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
13
DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-70.470- DRJ/RPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
935/942).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 956/967), cujo teor segue em abaixo:
“ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM RIO
DE JANEIRO II
Processo no 12448-720.720/2012-67 - RECURSO CONTRA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA PROFERIDA EM 29.09.2017, PELO ACÓRDÃO No 14-70.470 - DA 7a
TURMA DA DRJ/RPO
SKY TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 27.207.216/0001-89, estabelecida
na Rua Primeiro de Março no 23 – 15° andar, não se conformando com a decisão
proferida no Acórdão em referência, vem, com guarda de prazo e na forma
facultada no artigo 33 do Decreto n£' 70.235/72, RECORRER da aludida decisão,
postulando sua reforma.
Requer que o Recurso seja recebido e encaminhado ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para a devida apreciação.
Termos em que,
P. deferimento.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2.017.
(...)

EXMO. SR. PRESIDENTE DO EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS
Processo no 12448-720.720/2012-67
SKY TURISMO LTDA, já qualificada nos autos do processo em referência, vem
apresentar as razões de Recurso contra o Acórdão no 14-70.470, proferido pela 7a
Turma da DRJ/RPO, em 29.09.2017, requerendo o seu processamento na forma
da lei.
Termos em que,
P. Deferimento
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017.
(...)
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
14
Processo no 12448-720.720/2012-67 - RECURSO CONTRA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA PROFERIDA EM 20.09.2017, PELO ACÓRDÃO No 14-70470 DA 7a
TURMA DA DRJ/RPO
Egrégio Tribunal,
I OS FATOS
A exigência fiscal teve origem na Auto de Infração lavrado em 24.01.2012, contra
a Recorrente acima identificada, relativa aos impostos e contribuições apurados
na sistemática do Simples Federal, correspondentes aos períodos de 01/2007 a
06/2007, formalizando o crédito tributário e multa de 75%.
A Recorrente optou pela inscrição no sistema integrado de pagamento de
impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte, na
forma prevista no Simples Federal.
Assim é que nos primeiros seis meses de 2007 apresentou suas declarações de
rendimentos calculando impostos e contribuições na forma definida no Simples
Federal.
A partir de julho de 2007, o faturamento da Recorrente ultrapassou o limite
permitido para as microempresas e empresas de pequeno porte, o que a levou a
adotar o sistema de apuração de resultados pelo Lucro Presumido.
Os Autos de Infração e Notificação Fiscal descrevem as supostas irregularidades
que culminaram com a exigência dos seguintes créditos tributários:
(...)
AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES APURADAS PELO FISCO
O Fisco considerou Omissão de Receita, a Receita não Escriturada,
correspondente a diferença entre o valor declarado pela Recorrente, na
Declaração Anual Simplificada e o valor por ele apurado, envolvendo os seguintes
valores:
(...)
Tributou ainda como Omissão de Receita os depósitos bancários efetuados, cuja
procedência não teria, segundo seu entendimento, sido justificada pelo
Contribuinte (tributação por presunção na forma prevista no artigo 42 da Lei no
9.430/96), adotando como base de cálculo os seguintes valores:
(...)
Observa-se, dessa forma, que o Fisco considerou omissão de receitas a receita
não escriturada, correspondente a diferença entre o valor declarado pela
Recorrente, na Declaração Anual Simplificada e o valor por ela apurado, bem
como os depósitos bancários efetuados, cuja procedência não teria sido
justificada, lançando, ilegalmente, o imposto, com base e na forma do artigo 42
da Lei 9430/96.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
15
Ocorre, entretanto, que o fiscal autuante não levou em consideração e, tampouco
acolheu, as relações dos créditos bancários e planilhas apresentadas pela
Recorrente contendo as explicações solicitadas. Fez pior, o Fisco além de tributar
como omissão de receita os valores justificados pela Recorrente, ainda tributou
como omissão de receita os depósitos bancários efetuados, cuja procedência,
segundo ele, não teria sido justificada, praticando, assim, bitributação, o que é
defeso pela Lei Fiscal.
Tendo em vista o exposto, e considerando o fato de que a prática fiscal
formalizada pelo procedimento fiscal, cerceia, completamente o seu sagrado e
constitucional direito de defesa, requereu a Recorrente, caso não fossem
acolhidas as provas juntadas à impugnação, por perícia ou diligência, na forma do
artigo 36 do Decreto 7.5474/2011, indicando perito e quesitos.
II A DECISÃO RECORRIDA
A Egrégia 7a Turma da DRJ/RPO, não aplicando corretamente o direito aos fatos, e
decidindo sem a observância do amplo e constitucional direito de defesa da
Recorrente, houve por bem em julgar improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário conforme exigido, proferindo decisão do seguinte
teor:
(...)
III RAZÕES DE RECURSO
A decisão proferida, a Egrégia Turma julgadora está a merecer reforma, eis que
fundamentada em desacordo com o melhor direito e com preterição do direito de
defesa da Recorrente, como a seguir restará demonstrado:
DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
A Recorrente, em suas razões de Impugnação, com o objetivo de comprovar a
origem dos depósitos bancários, e para comprovar que os depósitos apontados
como de origem não comprovadas foram, em verdade e de fato, objeto de
tributação, protestou, caso não fossem acolhidas as alegações e provas juntadas
aos autos, por perícia ou diligência fiscal, na forma do artigo 36 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, indicando, inclusive, perito e formulando os
quesitos.
Ocorre, todavia, que a R. Turma julgadora, entendendo, inexplicavelmente, não
haver necessidade de comprovação de utilizações dos valores depositados como
renda consumida, “já que a Lei no 9.430/96, através do seu art. 42, caracteriza
como omissão de receita, valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, quando não comprovado mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações”, dispensou a produção de
provas em flagrante preterição do direito de defesa da Recorrente, em total
afronta ao disposto no artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72, que assim
estabelece:
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
16
(...)
Isto porque não foi observado na R. decisão recorrida o fato de que foram
fornecidas ao Fisco, e anexadas aos autos, as relações dos créditos bancários
existentes nas contas/correntes da Recorrente, e bem assim uma planilha
contendo as explicações solicitadas, documentos constatados na R. decisão,
porém não acolhidos na decisão ora recorrida.
O fato é que sem a observância e acolhimento aos documentos e planilhas
juntados pela Recorrente, e sem o deferimento de diligência/perícia requeridas, o
que se verifica é que foi acolhido lançamento fiscal realizado com base em pura
presunção, sem qualquer comprovação, de que a Recorrente omitiu receitas
correspondentes a diferenças entre os valores declarados na Declaração Anual
Simplificada e os valores por si apurado.
Percebe-se, portanto, que o Fisco além de tributar como Omissão de Receita os
valores acima quantificados, ainda pretende tributar como Omissão de Receita os
depósitos bancários efetuados, cuja procedência não teria sido justificada
(tributação por presunção na forma prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Assim, além de praticar a bitributação, o que é defeso pela Lei Fiscal, o Fisco
tomou como base de cálculo valores de créditos devidamente comprovados, e
outros valores de depósitos bancários cuja origem é plenamente justificada, a
seguir.
A ORIGEM DOS CRÉDITOS E VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA
As planilhas anexadas aos autos, como parte integrante da Impugnação
apresentada, são autoexplicativas, informando o número dos documentos
comprovando a origem dos depósitos, a destinação dos valores recebidos dos
clientes e bem assim o valor da comissão que, no caso, a Impugnante fazia jus.
Observa-se da planilha, e dos documentos correspondentes, uma enorme
movimentação interbancária que, pela sua natureza, já dispensaria comprovação,
mas que também não foram observadas na R. decisão recorrida Ademais, num
simples cotejando da planilha anexada, percebe-se, ainda, o registro de vários
empréstimos dos sócios para a empresa, e vice-versa. e alguns créditos bancários
decorrentes de operações respaldados por cheques pré-datados fornecidos por
clientes, cujos valores foram repassados às Instituições financeiras que
adiantavam o respectivo numerário à Recorrente.
A Recorrente, para facilitar a compreensão e leitura da planilha anexada,
esclareceu a modalidade operacional da empresa, enfatizando que sua receita é,
tão somente, uma comissão de valor igual à diferença entre o valor recebido do
cliente e os gastos efetuados em favor do próprio cliente, fato, inclusive,
mencionado pela R. decisão recorrida, mas por ela não considerado.
A SKY é uma empresa do ramo de turismo que atende passageiros e agências de
viagem que se interessam em seus produtos que são vendas de: passagens
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
17
aéreas; estadia em hotéis; serviços terrestres como traslados, tours pelas cidades,
excursões; seguro viagem; vistos; cruzeiros e tudo o mais relacionado à viagem do
cliente.
Como prestadores de serviços, tudo o que é feito é relacionado à intermediação
entre o cliente interessado em um produto de turismo e um prestador de serviço
da área de turismo. Repetindo: a Recorrente apenas recebe, a título de
remuneração, a diferença entre o valor pago pelo cliente e o valor cobrado pelo
fornecedor do produto.
Nos extratos bancários por vezes aparecem lançamentos relativos ao desbloqueio
de cheque depositado, alguns dias antes. Essa entrada na verdade é um mero
registro bancário apenas para informar que o valor já foi liberado não podendo,
assim, ser considerado como uma nova entrada, o que foi feito,
equivocadamente, pelo fiscal autuante, e circunstância que poderia ser
constatado através da diligência/perícia requerida e negada.
Ressalte, ainda, que em função da necessidade de capital de giro para cobrir
custos eventuais, como para pagar bloqueios para garantir lugar nos voos, efetuar
melhorias técnicas, implantar novos sistemas operacionais ou de internet entre
outros, a empresa tomava empréstimos cujas origens estão devidamente
destacadas na planilha.
AS PLANILHAS ANEXADAS
As planilhas anexadas aos autos registram, com clareza, todos os créditos
bancários decorrentes de vendas (que incluem a entrada da receita e a saída para
o fornecedor de sua venda), e bem assim a movimentação interagência ou outra
situação devidamente comprovada sem caracterização de venda.
Para facilitar a compreensão foi elaborada a planilha, banco por banco, contendo
a numeração dos documentos que geraram os depósitos bancários e a respectiva
destinação dada aos valores recebidos. Este número está na primeira coluna da
esquerda da planilha.
A diferença entre a entrada de numerário e os gastos efetivados por conta e
ordem do cliente é que corresponde à efetiva receita da Recorrente cujo valor
encontra-se, igualmente, destacado na planilha.
O fato é que todos os dados e informações constantes da planilha não foram
considerados para efeito de defesa da Recorrente e, tampouco, foram deferidos o
pedido de diligência ou perícia realizado pela Recorrente, em observância e na
forma do artigo 36 do Decreto 7.5474/2011, indicando, inclusive, perito e
quesitos, conforme determina a legislação.
OMISSÃO DE RECEITA E A DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO
Admitindo-se, só por absurdo, como fez equivocadamente a R. decisão recorrida,
como não comprovados os depósitos bancários e os demais créditos apurados
pelo Fisco ainda assim, não poderia acatar, a R. decisão recorrida, a tributação
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
18
praticada pelo Fisco sobre os mesmos valores a título de omissão de receita e de
quantias não contabilizadas No que se refere à prática da bitributação, não foi
observado o entendimento consagrado no seguinte acórdão da 7a Câmara do
extinto Primeiro Conselho de Contribuintes:
(...)
Assim, a decisão que autoriza a tributação simultânea, sem considerar o fato de
que essa tributação simultânea gerou a bitributação não permitida pela Lei Fiscal,
está, data vênia, a merecer reforma.
A verdade o que não foi observado na R. decisão recorrida foi o fato de que a
autoridade fiscal computou equivocadamente, no cálculo da omissão de receita,
valores devidamente escriturados, e também tributou simultaneamente mediante
utilização de presunção legal prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, créditos
correspondentes aos depósitos detectados em contas bancárias da Recorrente, o
que não poderia fazer conforme entendimento jurisprudencial acima transcrito.
A AUTUAÇÃO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS:
Ademais, em procedimento de ofício efetuado com base em depósito bancário,
nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, verifica-se pela doutrina e jurisprudência
que a simples presunção legal não basta para a caracterização dos depósitos
bancários como renda tributável. Torna-se absolutamente imprescindível que seja
comprovada a utilização dos valores depositados, como renda consumida,
evidenciando sinais exteriores de riqueza.
O depósito bancário, por si só, não constitui fato gerador do imposto de renda
pois não caracteriza disponibilidade econômica de renda e proventos. O
lançamento assim constituído só é admissível quando ficar comprovado o nexo
causal entre o depósito e o fato que represente omissão de rendimentos, e essa
comprovação não foi realizada na exigência fiscal Esse é o entendimento
consagrado pela Segunda Câmara do Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes
através do Acórdão n£' 102.46.231 de 28.01.2004, publicado no D.O.U. de
10.09.2004.
Na verdade, a presunção criada a favor do fisco não afasta a tese de que, em
princípio, o depósito bancário não representa disponibilidade econômica do
contribuinte.
Mesmo quando se trata de lançamentos fundados em presunções legais, é dever
da autoridade fiscal fundamentar objetiva e motivadamente as razões que
autorizam o juízo presuntivo, o que não foi feito no caso os autos, fato que não
ocorreu.
IV CONCLUSÃO
Por todo o exposto, confia a Recorrente no provimento do seu Recurso,
requerendo a esse Egrégio Tribunal seja decretada a nulidade da R. decisão
recorrida, por flagrante prejuízo ao seu direito de defesa, ou se de outra forma
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
19
entender, considerando o fato de que a decisão recorrida não aplicou
corretamente o direito aos fatos, seja dado provimento ao Recurso interposto
para a reforma integral da decisão que lhe deu ensejo, com o consequente
cancelamento da exigência formulada na autuação fiscal, por medida de inteira e
irrecusável J U S T I Ç A.
Termos em que,
P. deferimento.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2.017.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade da Decisão Recorrida

Alegou a Contribuinte que a Turma Julgadora a quo dispensou a produção de
provas em flagrante preterição do direito de defesa da empresa e em total afronta ao disposto no
artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72.
Asseverou que sem a observância e acolhimento dos documentos e planilhas
colacionados pela empresa, e sem o deferimento da diligência/perícia pleiteada, o que se verificou
é que foi acolhido o lançamento fiscal realizado com base em pura presunção, sem qualquer
comprovação, de que a empresa omitiu receitas correspondentes a diferenças entre os valores
declarados na Declaração Anual Simplificada e os valores por si apurado.
Assim, pugnou pela nulidade da decisão recorrida.
Pois bem.
As autoridades julgadoras de primeira instância analisaram detidamente todos os
elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados em sede de
impugnação. Embora fossem oferecidas várias oportunidades no curso do processo, a
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
20
Contribuinte não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham
correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Assim, cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”.
Desta feita, a realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os
elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do
litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada, de nulidade da decisão recorrida.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no
período de apuração de janeiro a junho de 2007, as autoridades fiscais constituíram por meio de
lançamento de ofício, os créditos tributários relativos ao IRPJ- Simples e contribuições reflexas
(CSLL- Simples, PIS- Simples e COFINS- Simples) e Contribuição para Seguridade Social- Simples.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ- Simples, CSLL- Simples, PIS/PASEP- Simples, COFINS- Simples e
Contribuição para Seguridade Social- Simples.

Da Origem dos Créditos e dos Depósitos Bancários

Afirmou a Contribuinte que “as planilhas anexadas aos autos, como parte
integrante da Impugnação apresentada, são autoexplicativas, informando o número dos
documentos comprovando a origem dos depósitos, a destinação dos valores recebidos dos
clientes e bem assim o valor da comissão que, no caso, a impugnante fazia jus”.
Aduziu que “em um simples cotejo da planilha anexada, percebe-se, ainda, o
registro de vários empréstimos dos sócios para a empresa, e vice-versa. e alguns créditos
bancários decorrentes de operações respaldados por cheques pré-datados fornecidos por clientes,
cujos valores foram repassados às Instituições financeiras que adiantavam o respectivo numerário
à Recorrente”.
Esclareceu que “a SKY é uma empresa do ramo de turismo que atende passageiros e
agências de viagem que se interessam em seus produtos que são vendas de: passagens aéreas;
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
21
estadia em hotéis; serviços terrestres como traslados, tours pelas cidades, excursões; seguro
viagem; vistos; cruzeiros e tudo o mais relacionado à viagem do cliente.
Pontuou que “como prestadores de serviços, tudo o que é feito é relacionado à
intermediação entre o cliente interessado em um produto de turismo e um prestador de serviço
da área de turismo. Repetindo: a Recorrente apenas recebe, a título de remuneração, a diferença
entre o valor pago pelo cliente e o valor cobrado pelo fornecedor do produto”.
Elucidou que “as planilhas anexadas aos autos registram, com clareza, todos os
créditos bancários decorrentes de vendas (que incluem a entrada da receita e a saída para o
fornecedor de sua venda), e bem assim a movimentação interagência ou outra situação
devidamente comprovada sem caracterização de venda”.
Pois bem.
Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão de créditos bancários de origem não comprovada e que não foram escriturados pelo
Contribuinte.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias no período de janeiro à
junho de 2007, não apresentou documentos que comprovassem a origem dos depósitos/créditos
efetuados em suas contas correntes, conforme consta dos autos.
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu no
TVF (e-fls. 1030/1038) que ocorreu a confirmação de que se trata de receita de origem não
comprovada, restando caracterizada a omissão de receitas conforme dispõe o artigo 42 da Lei n°.
9.430/96.
Deve-se destacar que omissão de receitas proveniente de depósitos bancários de
origem não comprovada, e sua forma de tributação, estão assim previstas no art. 42, da Lei no
9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam­se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
22
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Outrossim, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente, não
trouxe aos autos a comprovação da origem dos depósitos, desta feita, o lançamento deve ser
mantido em sua totalidade, não merecendo reparo a decisão recorrida neste tópico.

Omissão de Receita e a Duplicidade de Tributação

Afirmou a Contribuinte que a autoridade fiscal computou equivocadamente no
cálculo da omissão de receita, valores devidamente escriturados e tributou simultaneamente
mediante utilização de presunção legal prevista no artigo 42 da Lei n°. 9.430/96, créditos
correspondentes aos depósitos detectados em contas bancárias da empresa.
Pontuou que a decisão autorizou a tributação simultânea, sem considerar o fato de
que esta tributação gerou a bitributação.
Pois bem.
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
23
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 14-70.470 proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO em 29/09/2017, como razão de decidir:
“(...)
No tocante a tais autuações a impugnante alega tributação em duplicidade pois
defende que a fiscalização teria considerado as receitas não escrituradas e
àquelas decorrentes de depósitos bancários sem comprovação.
Não assiste razão à impugnante. A partir de depósitos bancários que tiveram sua
origem identificada pelo contribuinte (respostas n° 3 e 4), a fiscalização apurou
como proveniente de receita de prestação de serviços e foram considerados como
receita tributável, nos termos do §2o do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Ressalte-se que a fiscalização a partir da receita apurada, deduziu a receita
declarada chegando à receita omitida, ou seja, lançou a diferença entre o valor
declarado pelo contribuinte na Declaração Anual Simplificada e o valor apurado
pela fiscalização. Tudo facilmente identificável pelas planilhas da fiscalização
anexas ao seu Termo de Verificação Fiscal, motivo pelo qual a alegação da
impugnante carece de procedência e comprovação, pois não apontou
especificamente qual depósito teria sido objeto de lançamento em duplicidade,
uma vez que trata-se de lançamentos diferenciados: receitas comprovadas da
atividade, e receitas presumidas por disposição legal.
A fiscalização detalhou por depósito, quais foram considerados como receita não
escriturada comprovada e quais foram àqueles cuja origem não foi comprovada,
conforme consta dos autos.
Restados os créditos bancários que não tiveram a origem comprovada e não
foram escriturados pelo contribuinte, a fiscalização considerou como omissão de
receita – depósito bancário não escriturado, conforme art. 42 da Lei n° 9.430/96”.

Isto posto, não merece reparo a decisão recorrida nesta matéria.

Da Autuação com base em Depósitos Bancários

Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
24
Defendeu a Recorrente que o lançamento só é admissível quando ficar comprovado
o nexo causal entre o depósito e o fato que represente omissão de rendimentos, e que está
comprovação não foi realizada na exigência fiscal.
Argumentou ainda, que é dever da autoridade fiscal fundamentar objetiva e
motivadamente as razões que autorizam o juízo presuntivo, o que não foi feito no caso nos autos.
Pois bem.
A Autoridade de primeira instância foi cirúrgica no acórdão recorrido ao
fundamentar a decisão neste tópico, razão pela qual coaduno com os argumentos expostos pelo
julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12
do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta feita, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 14-70.470 proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO em 29/09/2017, como razão de decidir:
“(...)
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá
pela mera constatação de um crédito bancário, considerado isoladamente. Pelo
contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
numerários creditados e seu oferecimento à tributação, conforme descrição literal
do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Portanto, existe uma relação mútua e lógica entre o fato conhecido – ser
beneficiado por um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação –
e o fato desconhecido – auferir receitas. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta bancária,
sem justificativa, provém de rendimentos/receitas não declarados. A criação de
presunções legais em nosso sistema jurídico tem fundamento previsto no Código
de Processo Civil, tanto o anterior como o novo decorrente da Lei no 13.105/2015
(Novo Código de Processo Civil-CPC), que assim dispõe em seu art. 374:
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
25
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, nas situações em que a lei presume a ocorrência do “fato gerador” (as
chamadas presunções legais), a produção de tais provas é dispensada. Neste caso,
ao Fisco cabe provar tão-somente o fato indiciário (depósitos bancários) e não o
fato jurídico tributário (obtenção de rendimentos).
Corroborando com tal entendimento, ensina José Luiz Bulhões Pedreira in
"Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." Como se verifica,
ao contrário do que postula a impugnante, não há necessidade de comprovação
de utilização dos valores depositados como renda consumida, a evidenciar sinais
exteriores de riqueza, já que a Lei n° 9.430/96, através do seu art. 42, caracteriza
como omissão de receita, valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, quando não comprovado mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. A partir dessa prescrição legal,
os valores mantidos em conta de depósito sem comprovação de sua origem
passaram a ser rendimentos/receitas presumidas.
Também não há como se acatar a alegação do sujeito passivo, de que houve falta
de fundamentação objetiva e motivada das razões que autorizaram o juízo
presuntivo. Como fartamente demonstrado a própria lei presume que tais
créditos são omissão de receita. A autuada faz alegação genérica, já que o Termo
de Verificação Fiscal é minucioso e dotado de todos os elementos, tendo no
decorrer do procedimento fiscal sido demasiadamente intimada e reintimada,
capacitando a impugnante a compreender a autuação aplicada, dada a densidade
de sua impugnação.
A impugnante argumenta que o desbloqueio de cheque depositado e créditos
cuja origem seriam de empréstimos, não podem ser considerados. Cabe observar
que o sujeito passivo não trouxe nenhuma documentação capaz de comprovar o
alegado, ressaltando se que a fiscalização, conforme seu Termo de Verificação
Fiscal, às fls. 671, informa que “...excluímos do “Demonstrativo – Origem dos
Créditos” os valores originários de transferências bancárias de mesma
titularidade, estornos, empréstimos e depósitos bancários inferiores a R$
1.000,00”. Portanto, não cabe reparos ao procedimento fiscal, o qual foi lastreado
nas planilhas originadas da movimentação bancária, sem que o impugnante
aponte e comprove especificamente a ocorrência do que alega.
Em que pese também, as alegações da Impugnante de que nem todas as entradas
poderiam configurar receita, compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.130 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720720/2012-67
26
não trouxe, além da comprovação da origem dos depósitos já considerados pela
fiscalização, tanto no decorrer da ação fiscal, como junto à presente peça
impugnatória, quaisquer documentos hábeis e idôneos capazes de demonstrar a
origem desses valores e que poderiam confirmar sua tese e, por decorrência,
infirmar a imputação fiscal.
A alegação de que os depósitos estão comprovados pela planilha juntada pela
impugnante, a qual traria a efetiva receita do contribuinte, pela diferença entre a
entrada de numerário e os gastos efetivados por conta e ordem do cliente, deve-
se enfatizar que simples planilha desacompanha de documentação hábil e idônea,
a demonstrar que os fatos alegados pelo contribuinte de fato ocorreram, não são
capazes por si só de comprovar a origem, nem a receita auferida em operações
em conta alheia alegadas pela impugnante.
A fiscalização, após diversas intimações e reintimações ao analisar a
documentação apresentada, constatou que o valor de comissão ou adicional é
bem variável, independentemente do tipo de serviço prestado, ficando impossível
de estabelecer um valor único de comissão, motivo pelo qual considerou apenas
os percentuais de comissão ou adicional das operações devidamente
comprovadas.
Considerando os motivos expostos, correto o procedimento fiscal.
(...)”.

Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar e. no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1002
DF CARF MF
Original